Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-12.2019.8.11.0100
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000234-12.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE ROMUALDO MIKOVSKI - CPF: 000.334.719-24 (APELANTE), DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000234-12.2019.8.11.0100

APELANTE: ANDRE ROMUALDO MIKOVSKI

APELADO: LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO C/C PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – RECUSA EM LIBERAR CRÉDITO E CONCLUIR VENDA DE INSUMOS – ALEGAÇÃO DE ANUÊNCIA VERBAL – FRUSTRAÇÃO DO PLANTIO E COLHEITA – NEGATIVA DECORRENTE DE RESTRIÇÃO DO NOME AUTOR PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – JUSTO RECEIO – LIBERDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Não há como imputar à requerida a responsabilidade pela frustração no plantio, colheita e danos alegados se evidenciado dos autos que a conclusão do negócio jurídico, com a liberação do crédito em favor do autor, estava condicionada à aprovação pelo departamento financeiro, a qual foi negada em razão de negativação de dados do demandante, situação que, mesmo regularizada, é capaz de causar receio quanto à viabilidade da concretização do negócio.

Na hipótese, não se mostra abusiva ou contrária à boa-fé contratual, a negativa da apelada em formalizar o negócio com o autor, a qual, dentro do campo de conveniência e oportunidade, apenas exerceu a sua autonomia de vontade e liberdade contratual, nos termos do artigo 421 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
argui o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi julgado antecipadamente apesar do pedido de produção de prova documental e testemunhal.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, procurou a requerida com a finalidade de adquirir insumos para o plantio de arroz e lhe foi confirmado verbalmente o crédito para compra dos produtos em 22/10/2018.

Segundo o demandante, dois dias depois, em 24/10/2018, foi informado que o seu crédito havia sido aprovado e que poderia preparar a área para o plantio. Contudo, após mais de um mês da confirmação verbal, fora informado que seu crédito, na realidade, havia sido negado em razão de uma negativação de seus dados junto ao SERASA, que, de fato, ocorrera em razão de um protesto indevido de um antigo credor.

Narra que, ao tomar ciência da negativação do seu nome, o autor regularizou rapidamente a sua situação, promovendo sua retirada do cadastro de proteção ao crédito, e retornou à empresa demandada para concluir o negócio, mas a requerida informou que não iria mais conceder o crédito para a liberação dos insumos, prejudicando diretamente o plantio na área.

Sob a alegação de que teve prejuízos materiais decorrentes dos gastos com a preparação do solo, a ausência de plantio (lucros cessantes) e danos morais, dada a conduta da parte requerida, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se dos autos que o autor procurou a requerida (empresa atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes, dentre outros) para aquisição de insumos a fim de possibilitar o plantio de arroz.

Assim, considerada a atividade do autor e os serviços prestados pela demandada, constata-se que estes serviços integram inequivocamente a cadeia comercial da demandante, afastando, assim, aplicação da legislação consumerista.

Logo, a análise da responsabilidade pelo prejuízo decorrente da não liberação do crédito para a aquisição dos insumos pelo autor deve ser analisada à luz do artigo 927 do Código Civil.

O apelante alega que em razão da anuência verbal do preposto da requerida quanto ao negócio jurídico (ou seja, que o crédito seria liberado para a aquisição dos insumos), realizou a preparação da terra para o plantio e, diante das indicações de movimentação da carga, acreditou que os produtos estariam na iminência de serem recebidos.

Afirma que após a negativa do crédito pela requerida, sofreu prejuízos materiais, decorrentes da preparação do solo, lucros cessantes, devido à impossibilidade de plantio, bem como danos morais.

A apelada, por sua vez, afirma que não houve a confirmação da venda em nenhum momento e que o autor sempre teve ciência da necessidade de aprovação do crédito para ter acesso aos produtos, sendo a negativa proveniente da análise financeira do autor, que não era favorável à concessão.

Da análise dos autos, verifica-se que a validade do pedido de venda estava condicionada à aprovação pelo Departamento de Crédito/Comercial, conforme expressamente consignado no documento constante no ID 212695655. Vejamos:

Consoante se observa acima, apesar dos argumentos do apelante sobre suposta confirmação verbal da liberação do crédito, o pedido de venda firmado entre as partes é categórico quanto à necessidade de aprovação pelo departamento de crédito, de modo que para infirmar tal previsão seria necessário muito mais do que uma simples prova testemunhal, tendo em vista a natureza formal do negócio, sobretudo por envolver
quantia considerável de dinheiro
.

Nesse contexto, insta salientar que a recusa da requerida em liberar o crédito e realizar a venda dos insumos à parte autora decorreu de negativação do nome desta perante os órgãos de proteção ao crédito, situação que, embora regularizada pela apelante, é passível de causar justo receio na conclusão do contrato.

Na hipótese, não se mostra abusiva ou contrária à boa-fé contratual a negativa da apelada em formalizar o negócio com o autor, a qual, dentro do campo de conveniência e oportunidade, apenas exerceu a sua autonomia de vontade e liberdade contratual, nos termos do artigo 421 do Código Civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA PELA SEGURADORA. LEGALIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, para que haja o dever de indenizar, mister a comprovação da culpa, do dano e do nexo causal entre ambos.

- Não demonstrado o cometimento de qualquer ato ilícito pela Ré, não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A recusa da Seguradora em celebrar contrato de seguro prestamista com a Autora está respaldada nos princípios da liberdade de contratar e da autonomia da vontade
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.065185-9/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

Desta feita, não há como imputar à requerida a responsabilidade pela frustração no plantio, colheita e danos alegados, pois, conforme demonstrado acima, a conclusão do negócio jurídico, com a liberação do crédito em favor do autor, estava condicionada à aprovação pelo departamento financeiro, a qual foi negada em razão de negativação de dados do demandante, situação que, mesmo regularizada é capaz de causar justo receio quanto à formalização do contrato.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024